Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723807, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 723807, funçãonull, que teve como objeto PROJETO DE DIVULGAÇÃO DO TURISMO DA REGIÃO NORDESTE NO MERCADO NACIONAL (no da TCE no sistema: 472/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 7442/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Roberto José Marques Pereira e Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 723807 (peça 16), firmado entre o Ministério do Turismo e a referida fundação, que teve por objeto o instrumento descrito como "Projeto de divulgação do turismo da região Nordeste no mercado nacional". Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 108, que concluiu pela ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, a qual deve ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, com o consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; e Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal, que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada (peça 111); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III e VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os autos, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.042/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (01.066.905/0001-27); Roberto José Marques Pereira (XXX.367.694-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.